Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-55.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Para que o acordo, no divórcio consensual, seja homologado, com exceção da partilha de bens, que poderá ser realizada posteriormente, os demais assuntos relativos à pensão alimentícia dos cônjuges e dos filhos, guarda e visita devem constar no ajuste, nos termos do art. 731 do CPC.
2. Verificado o não cumprimento de emenda à inicial no prazo determinado pelo magistrado, conforme disposto no artigo 321 do NCPC, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Recurso não provido.